Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de requisitório, sob alegação de ausência de trânsito em julgado de recurso anterior e controvérsia quanto à base de cálculo da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, que discute a base de cálculo da SELIC, impede a expedição de requisição de pagamento no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de trânsito em julgado de recurso anterior não impede, por si só, o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando não concedido efeito suspensivo.
4. A decisão de primeiro grau que determina a expedição de requisição de pagamento não pode conferir efeito suspensivo a recurso pendente de julgamento em segundo grau, por ausência de previsão legal.
5. A jurisprudência da 6a Turma Cível é firme no sentido de que o agravo de instrumento não é meio adequado para atribuir efeito suspensivo a recurso anterior que já teve provimento negado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, sem efeito suspensivo, não impede a expedição de requisição de pagamento no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AIN n. 0725581-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJE 5/12/2022.